Tribunal: TJSP
Processo: 0008807-05.2025.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar. Sentenciado condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. Ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos legais. Decisão mantida. Recurso desprovido.